Tribunal: TJDFT
Processo: 0015351-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0015351-63.2008.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS, MARLI VINHADELI, SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO, JORGE CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.975 (Tema 377), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 22800644 – p. 5/30), submeto os recursos extraordinários de ID 14971508 (p. 48/61) e ID 14971508 (p. 104/118) à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031